Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-53.2020.8.11.0005
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001218-53.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RONALDO KROHLING - CPF: 468.476.771-04 (APELADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO PELA METADE. ESCALONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que homologou a desistência da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios em execução fiscal extinta por desistência da Fazenda Pública após citação e defesa do executado.

III. Razões de decidir:

3. A desistência da execução fiscal após o oferecimento de defesa pela parte executada obriga a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, conforme disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil e na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa configura reconhecimento da improcedência da pretensão executiva, ensejando a aplicação da redução dos honorários pela metade, conforme previsto no artigo 90,
§ 4
º, do Código de Processo Civil.

5. A fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e deve observar obrigatoriamente o escalonamento estabelecido nos parágrafos 3º e 5º do artigo 85 do Código de Processo Civil quando o proveito econômico superar 200 salários-mínimos.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido. Reforma de ofício para adequação do escalonamento dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
"
Nos casos de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, após a citação e a defesa do executado, a Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios, com a redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC, devendo a fixação observar o escalonamento legal previsto no artigo 85, §§ 3º e 5º, do mesmo diploma.
"

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 3º e 5º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001218-53.2020.8.11.0005 ajuizada em face de
RONALDO KROHLING
, homologou a desistência da ação em razão do cancelamento da CDA n. 20175812 e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da causa.

A parte apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para afastar sua condenação ao pagamento de honorários, com fundamento no artigo 26 da Lei n. 6.830/1980, em razão de o cancelamento ter se dado administrativamente e antes da prolação da sentença de primeiro grau.

Subsidiariamente, requer a aplicação da redução pela metade prevista no artigo 90, §4º, do CPC, bem como a fixação por critério equitativo.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 286482361, pugnando pelo não provimento do apelo.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001218-53.2020.8.11.0005 ajuizada em face de
RONALDO KROHLING
, homologou a desistência da ação em razão do cancelamento da CDA n. 20175812 e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da causa.

Pois bem
.

É sabido que sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do exequente, em razão da desistência do feito, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 90 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. [...]”.

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula n. 414, que estabelece:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.”

Sob esse prisma, denota-se dos autos que a parte executada apresentou defesa, bem como se manifestou em outras oportunidades intentando defender seus interesses.

Logo, conclui-se que é obrigatória
a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, porquanto o executivo fiscal foi extinto, a seu pedido, pelo cancelamento da CDA, em observância ainda ao princípio da causalidade.

No
que con
cerne
ao pedido de sobrestamento do feito, não há dúvidas quanto ao reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.412.069/PR (Tema 1.255/STF), em que se discute a “
possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal.

Entretanto, não há nenhuma determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a matéria, razão pela qual entendo que, neste momento, prevalece a aplicação da tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 1.076, que continua a ser de observância obrigatória.

Dessa forma, a fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade configuraria violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a tese fixada no tema 1076 do c. STJ, que estabeleceu a impossibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
”.

[
g.n
].

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em razão da desistência da execução pela Fazenda Pública, após a citação e a defesa da parte executada, tenho que os honorários fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual estão em consonância com o entendimento predominante.

Por outro lado, verifico questão de ordem públic
a
a ser sanada, no que concerne à fixação dos honorários advocatícios.

A respeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 11/11/2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 19/12/2019).

No caso, infere-se que o Juízo
a quo
, ao fixar os honorários sucumbenciais, não observou o disposto no Código de Processo Civil, mais precisamente o escalonamento contido no § 3º e § 5º do art. 85, visto que o proveito econômico obtido supera a 200 (duzentos) salários-mínimos.

E ainda,
o pedido subsidiário há de ser acolhido, ante a necessidade de se observar o que preceitua o art. 90, §4º, do CPC, que prevê a redução dos honorários pela metade quando há reconhecimento da procedência do pedido.

No presente caso, após a apresentação de defesa pela parte executada,
a Fazenda Pública

reconheceu a improcedência de sua pretensão executiva, resultando no cancelamento administrativo da CDA.

Nesses termos, o
decisum
recorrido deve ser reformado no tocante aos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados conforme os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos,
e assim por diante, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC
, e em observância ao Tema Repetitivo n. 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reduzir, pela metade, o percentual dos honorários advocatícios fixados, com a aplicação da regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

Por se tratar de matéria de ordem pública, reformo, de ofício, a decisão recorrida tão somente para adequar os honorários advocatícios, devendo-se observar os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025